Tribunal: TJMT
Processo: 1044656-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. inovação recursal. limites da devolutividade. ausência de título executivo judicial líquido e exigível. não configuração. prescrição da pretensão executiva. não demonstrada. preclusão. litigância de má-fé. manutenção. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044656-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Litigância de Má-Fé, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI - CPF: 671.502.336-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SAIDE JOSE NASSARDEN registrado(a) civilmente como SAIDE JOSE NASSARDEN - CPF: 061.825.341-68 (AGRAVADO), VERGILIA MEIRA DE SENE NASSARDEN - CPF: 522.866.651-68 (AGRAVADO), ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI - CPF: 671.502.336-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS - CPF: 142.833.106-97 (AGRAVANTE), VERGILIA MEIRA DE SENE NASSARDEN - CPF: 522.866.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALECXANDRO SALES SANTOS - CPF: 968.167.166-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de
pré
-executividade. inovação recursal. limites da
devolutividade
. ausência de título executivo judicial líquido e exigível. não configuração. prescrição da pretensão executiva. não demonstrada. preclusão. litigância de má-fé. manutenção. recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, reconheceu a regularidade da execução, afastou a alegação de prescrição, reconheceu a preclusão das matérias suscitadas e aplicou multa por litigância de má-fé.

Quest
ões
em discussão

Há cinco questões:
(i) se podem ser conhecidas, em agravo de instrumento, teses não apreciadas pelo juízo de origem; (
ii
) se o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título executivo judicial líquido e exigível; (
iii
) se houve prescrição da pretensão executiva; (
iv
) se incide a preclusão sobre as matérias deduzidas na exceção de
pré
-executividade; e (v) se deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

Razões de decidir

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às matérias efetivamente apreciadas na decisão recorrida, sendo inadmissível a apreciação originária de teses não submetidas ao juízo singular, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

A alegação de inexistência de título executivo judicial líquido e exigível não se sustenta quando a execução foi fundada
em sentença transitada em julgado, com liquidação processada incidentalmente sob controle judicial, tendo os atos constritivos sido praticados após a consolidação do valor exequendo. O reconhecimento da nulidade pretendida demandaria reexame aprofundado da cronologia processual, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade

A prescrição da pretensão executiva não foi demonstrada de plano. A existência de sucessivos atos de impulso processual e a ausência de individualização objetiva do alegado lapso prescricional impedem o reconhecimento da prescrição na exceção de
pré
-executividade
.

A exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matérias já decididas ou estabilizadas no curso da execução. A cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública encontra limite nos institutos da preclusão e da coisa julgada, em observância à segurança jurídica.

Mantidos os fundamentos da decisão agravada quanto à regularidade do cumprimento de sentença, à inexistência de prescrição e à incidência da preclusão, subsiste suporte suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada em razão da reiteração de matérias já decididas e da utilização inadequada do incidente processual.

O tratamento médico relacionado à enfermidade do agravante encontra-se assegurado por obrigação judicial autônoma consistente no fornecimento contínuo do medicamento, inexistindo vínculo direto entre a indenização por danos morais e o custeio do tratamento ou a subsistência imediata do devedor
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora no rosto dos autos sobre valores decorrentes de indenização por danos morais, por não se tratar de verba alimentar
.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC destina-se a valores poupados pelo devedor e mantidos como reserva financeira,
inclusive em modalidades diversas da caderneta de poupança, não alcançando crédito judicial decorrente de condenação indenizatória submetido à penhora no rosto dos autos.

Inexistência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade apta a afastar a constrição realizada.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso
conhecido em parte e
desprovido
.

Tese
s
de julgamento:

O agravo de instrumento não admite a apreciação de matérias não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância
.

A exceção de
pré
-executividade somente autoriza o reconhecimento de nulidades ou da prescrição quando demonstradas de plano por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou reexame aprofundado da marcha processual
.

A preclusão impede a rediscussão, por meio de exceção de
pré
-executividade, de matérias anteriormente decididas ou que poderiam ter sido oportunamente suscitadas
.

É cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza a exceção de
pré
-executividade para reiterar matérias preclusas e já apreciadas no curso da execução
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de
Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória de ID. 214455035, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0017597-81.2009.8.11.0002, que rejeitou integralmente a exceção de
pré
-executividade, manteve os atos executivos praticados, determinou o regular prosseguimento da execução e aplicou multa por litigância de má-fé.

Consta da decisão agravada que a parte executada sustentou, na exceção de
pré
-executividade, a nulidade da execução ao argumento de inexistência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, por ainda não ter havido trânsito em julgado da liquidação da sentença à época do ajuizamento do cumprimento de sentença; alegou, ainda, a prescrição da pretensão executiva e irregularidade no desmembramento e reclassificação dos autos originários.

Ao apreciar a objeção, a magistrada concluiu que a liquidação tramitou de forma incidental, com ciência da parte executada, que a obrigação foi regularmente apurada sob controle judicial, que a execução teve início em caráter provisório e foi convertida em definitiva após o trânsito em julgado da liquidação, que não houve inércia processual apta a caracterizar prescrição e que as matérias suscitadas estavam preclusas. Ao final, rejeitou a exceção e aplicou aos devedores multa por litigância de má-fé, fixada em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título judicial líquido e exigível à época de sua instauração, porque a liquidação por arbitramento somente teria sido concluída em 30/07/2024, com trânsito em julgado em 05/08/2024; a ocorrência de prescrição; a inexistência de preclusão; a invalidade da presunção de ciência do herdeiro
Alecxandro
Sales Santos; a nulidade dos atos executivos praticados; a necessidade de observância do litisconsórcio passivo necessário; e a inadequação da multa por litigância de má-fé.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Foi deferida medida liminar no agravo, para atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em exame sumário, estavam presentes a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano decorrente da iminência de atos executivos sobre imóvel rural indicado como integrante do acervo hereditário do agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando a regularidade do cumprimento de sentença, a ausência de prescrição, a ocorrência de preclusão e a legitimidade da multa processual aplicada na origem.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço parcialmente do presente recurso, nos limites adiante delineados.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se merece reforma a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0017597-81.2009.8.11.0002, que, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, reconheceu a regularidade do cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição, assentou a preclusão das matérias suscitadas e aplicou multa por litigância de má-fé.

Delimitada a controvérsia, passo ao exame da preliminar suscitada em contrarrazões e, após, ao mérito recursal.

I – PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que o agravante deduziu, nesta instância, teses que não foram submetidas de forma específica ao juízo de origem, ampliando indevidamente os limites objetivos da controvérsia instaurada pela exceção de
pré
-executividade.

A preliminar merece acolhimento.

Em agravo de instrumento, a
devolutividade
recursal se limita ao conteúdo da decisão impugnada, sendo inviável ao Tribunal examinar originariamente questões não apreciadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, a decisão agravada apreciou a exceção de
pré
-executividade sob fundamentos determinados, quais sejam: (i) a alegada inexistência de título executivo judicial líquido e exigível; (
ii
) a prescrição da pretensão executiva; (
iii
) a preclusão das matérias suscitadas; e (
iv
) a litigância de má-fé. Foi esse, portanto, o conteúdo decisório efetivamente devolvido a esta Corte.

Desse modo, eventuais insurgências recursais que ultrapassem esses limites objetivos e que não tenham sido objeto de apreciação específica na decisão agravada não comportam conhecimento nesta sede, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
o efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito às questões resolvidas na decisão interlocutória recorrida, sendo inviável ao Tribunal apreciar matérias não debatidas na origem, sob pena de supressão de instância
”,
ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de ordem pública devidamente instruídas nos autos (
AREsp
n. 2.760.982/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 3/11/2025, DJEN 6/11/2025)

A jurisprudência
deste e. Tribunal
também se orienta no mesmo sentido, no sentido de que a inovação recursal impede o exame de tese não submetida ao juízo de primeiro grau, por violação ao duplo grau de jurisdição e aos limites objetivos do recurso.
Veja-se:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DAS PARTES E DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
Oagravode instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal sob pena desupressãodeinstância.

As teses relativas àprescriçãodos cheques, emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, substituição do contrato por distrato sem força executiva e desbloqueio de valores constritos não podem ser conhecidas, pois não foram objeto de apreciação na decisão agravada.

Aexceçãode
pré
-executividadepossui caráter excepcional e somente admite discussão de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Os documentos apresentados nos autos aparentam conter assinatura dos devedores e de duas testemunhas, inexistindo demonstração imediata do alegado vício formal.

Alegações relacionadas à ausência de anuência válida, vício de consentimento, desconformidade entre vontade manifestada e documentos firmados, bem como eventual novação ou substituição da obrigação, exigem instrução probatória incompatível com aexceçãode
pré
-executividade.

Não demonstrada, de plano, nulidade formal da execução ou inexistência do título executivo, deve ser mantida a decisão que rejeitou aexceçãode
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Oagravode instrumento não admite apreciação de matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de inovação recursal esupressãodeinstância.

Aexceçãode
pré
-executividadesomente comporta discussão de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de

dilação probatória.

O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC.

Alegações que demandam análise aprofundada da relação negocial ou produção de provas são incompatíveis com a via estreita daexceçãode
pré
-executividade.

(
TJMT,
N.U 1012580-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
publicado
no DJE 02/06/2026)
- negritei

Assim,
acolho a preliminar
, para consignar que o exame recursal ficará restrito às matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, quais sejam, a alegada ausência de título executivo judicial líquido e exigível, a prescrição

das pretensão executiva
, a preclusão e a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

No exame das matérias conhecidas, cumpre registrar, de início, que a exceção de
pré
-executividade somente admite o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício quando demonstráveis de plano,
por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, embora a via eleita comporte, em tese, o exame de nulidade do título, prescrição e demais vícios objetivos da execução, seu acolhimento depende de demonstração imediata e inequívoca, o que não se verifica na hipótese.

II.
I

-
Da alegada nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial líquido e exigível

No ponto, o recurso não comporta provimento.

O agravante sustenta que o cumprimento de sentença seria nulo, porque instaurado antes da consolidação definitiva da liquidação, afirmando que a obrigação exequenda ainda não ostentaria liquidez e exigibilidade quando do ajuizamento da fase executiva.

A tese, contudo, não autoriza a reforma da decisão agravada.

Is
t
o porque a decisão recorrida enfrentou expressamente a questão e consignou que a execução
(PJE nº
0017597-81.2009.8.11.0002
)
foi proposta com base em sentença condenatória já transitada em julgado, cuja liquidação tramitou de forma incidental, com ciência da parte executada; registrou, ainda, que a liquidez da obrigação foi apurada sob controle do juízo e que os atos constritivos somente foram determinados após a consolidação do valor exequendo. Também consignou que, após a homologação do laudo pericial e o esgotamento das impugnações, o processo foi reclassificado como cumprimento de sentença.
Confira-se:

(...)
a execução foi proposta com base em sentença condenatória já transitada em julgado, cuja liquidação tramitou de forma incidental e com ciência da parte executada
.
Após a homologação do laudo pericial e esgotamento das impugnações, o processo foi reclassificado como cumprimento de sentença, com o devido impulso oficial.

A liquidez da obrigação foi regularmente apurada nos próprios autos, sob controle deste juízo, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

A tese de ausência de título executivo líquido e exigível não resiste à cronologia dos autos. Como destacado pelo exequente, a execução teve início ainda em sede de execução provisória, convertida em definitiva após o trânsito em julgado da liquidação.

Todos os
atos constritivos foram determinados apenas após a consolidação do valor exequendo, o que respeita a orientação jurisprudencial do STJ, que admite o processamento do cumprimento de sentença antes do trânsito da liquidação, desde que se aguarde para os atos executórios mais gravosos.
(PJE nº
0017597-81.2009.8.11.0002
).

Nesse cenário, não se identifica, de plano, a nulidade estrutural afirmada pelo agravante.

No caso, o reconhecimento da nulidade pretendida pressuporia reconstrução mais aprofundada da cronologia processual, com análise do modo como se desenvolveram a liquidação, a homologação do laudo, as impugnações eventualmente apresentadas e a posterior conversão do feito em cumprimento de sentença. Essa providência ultrapassa os limites cognitivos da via eleita, sobretudo quando o próprio juízo de origem assentou, de forma expressa, a regular apuração da liquidez e o prosseguimento da execução após a consolidação do valor.

Não basta, portanto, a mera discordância da parte com a leitura conferida pelo juízo singular à marcha processual para que se reconheça, nesta sede, a nulidade integral do cumprimento de sentença.

Mantém-se, assim, a decisão agravada quanto à rejeição da tese de inexistência de título executivo judicial líquido e exigível.

II.
II

-
Da alegada prescrição da pretensão executiva

Também não merece acolhimento a alegação de prescrição.

A decisão agravada registrou, de forma clara, que o processo não permaneceu inerte, que houve impulso processual contínuo e que a excipiente não demonstrou qualquer lapso prescricional completo desprovido de causa interruptiva. Assinalou, ainda, que a argumentação defensiva se limitou a alegações genéricas, sem individualização precisa do período prescricional supostamente consumado.

O agravante insiste na ocorrência de prescrição, inclusive sob formulação recursal mais ampla, mas não demonstra, com objetividade bastante, marco inicial, lapso completo e inexistência de causa interruptiva aptos a autorizar, de plano, o reconhecimento da extinção da pretensão executiva.

E aqui reside o ponto central:
embora a prescrição possa ser arguida por exceção de
pré
-executividade, seu acolhimento exige demonstração imediata
,
segura e extraível da prova já constituída, sem necessidade de reexame aprofundado da marcha processual
.

Na hipótese, a própria decisão agravada assinala a existência de sucessivos atos processuais e afasta a premissa de inércia prolongada
, ao consignar:

“(...)
O exequente demonstrou que o processo jamais permaneceu inerte, tendo sido proferidas decisões, realizadas constrições e impulsionado o feito de forma contínua.

O art. 202, V, do Código Civil estabelece que a prescrição é interrompida por despacho do juiz que ordena a citação e demais atos que expressem a vontade inequívoca de cobrança, o que se verificou em diversas oportunidades.

A exceção, por sua vez, não demonstra qualquer período prescricional completo que não tenha sido interrompido, limitando-se a alegações genéricas.
”

Para infirmar tal conclusão seria necessário cotejo minucioso de toda a sequência procedimental dos autos originários e da liquidação correlata, o que não se compatibiliza com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.
Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃOORDINÁRIA.SUPRESSÃODEINSTÂNCIA.

R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
A alegação deprescriçãoordinária não pode ser conhecida emagravode instrumento quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena desupressãodeinstânciae violação ao efeito devolutivo restrito do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida após o efetivo esgotamento das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, com comprovação concreta nos autos.

2. A inexistência de cumprimento efetivo do mandado citatório por oficial de justiça impede a adoção válida da citação ficta e acarreta nulidade dos atos subsequentes.

3. A alegação deprescriçãoordinária suscitada apenas em sede recursal não pode ser apreciada emagravode instrumento, por configurarsupressãodeinstância.

(
TJMT,
N.U 1006698-17.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)
- negritei

Desse modo, não há base segura para reconhecer, nesta sede, a prescrição da pretensão executiva.

II.
III

-
Da preclusão das matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade

A decisão agravada igualmente deve ser mantida quanto ao reconhecimento da preclusão.

O juízo de origem foi explícito ao consignar que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada após diversos atos processuais já praticados, com a execução em fase avançada, e que as matérias nela deduzidas já haviam sido objeto de decisão anterior, inclusive com interposição de agravo de instrumento, ou não foram suscitadas no momento processual oportuno, apesar da ciência dos atos praticados.

Esse fundamento não foi infirmado de modo suficiente pelo agravante.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir, indefinidamente, discussões já decididas ou estabilizadas ao longo do procedimento executivo.

Ainda que se trate de instrumento vocacionado ao exame de determinadas matérias cognoscíveis, sua utilização não afasta a incidência da preclusão quando a parte pretende rediscutir questões já enfrentadas ou suscitar, tardiamente, insurgências que poderiam ter sido deduzidas em momento próprio.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE.PRECLUSÃOCONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITOS JUDICIAIS ILÍQUIDOS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO ARRESTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. Aexceçãode
pré
-executividadeé admitida para matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme estabelece a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública encontra limite nos institutos dapreclusãoe da coisa julgada, que visam a resguardar a segurança jurídica, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Uma vezdecididaaquestão, opera-se apreclusãoconsumativa e torna-se inviável a sua rediscussão no curso do
mesmo processo.
(...)
(
TJMT,
N.U 1037157-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu justamente esse quadro: reiteração de matérias já decididas e formulação tardia de alegações incompatíveis com a estabilidade progressiva dos atos processuais.

Ausente demonstração concreta de fato novo apto a afastar essa conclusão, deve ser preservado o entendimento firmado na origem.

II.
IV
– Da multa por litigância de má-fé

Por fim, não há, neste julgamento, fundamento suficiente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem.

A magistrada consignou que a conduta da parte devedora destoou dos deveres de lealdade processual, porquanto houve apresentação de pedidos reputados preclusos e já decididos anteriormente, com nítida intenção de frustrar o andamento do feito, circunstância que motivou a imposição da multa de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, em favor do credo
r
.

No contexto específico destes autos, esse capítulo da decisão está diretamente vinculado ao reconhecimento, também mantido neste voto, de que a exceção de
pré
-executividade foi utilizada para rediscutir matérias consideradas preclusas e já enfrentadas ao longo da execução. Não se trata, portanto, de sanção aplicada de forma automática pela simples rejeição da objeção, mas de penalidade fundada na compreensão, externada pelo juízo singular, de que houve reiteração indevida de teses em momento processual inadequado.

Mantidos os fundamentos centrais da decisão agravada — regularidade do cumprimento, não configuração da prescrição e incidência da preclusão —, subsiste, neste momento, suporte bastante para preservação da penalidade aplicada na origem.

Diante desse quadro, as teses recursais conhecidas não infirmam os fundamentos adotados pelo juízo singular.

A decisão agravada apreciou adequadamente as questões devolvidas, rejeitou a exceção de
pré
-executividade com base em fundamentos concretos e determinou o prosseguimento da execução sem que se evidencie, nesta sede, nulidade manifesta, prescrição demonstrável de plano ou vício capaz de justificar sua reforma.

Por isso, na parte conhecida, o recurso deve ser desprovido.

I
I
I

–
Dispositivo

Em face d
o exposto, conheço
em parte
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026